Tribunal: TJSP
Processo: 2248338-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA POR INFRACAO AS NORMAS RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA - Exercício de 2022 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de inexistência de relação jurídico tributária e de nulidade do procedimento administrativo fiscal em razão da nulidade no meio de intimação da executada - Rejeição da objeção

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA POR INFRACAO AS NORMAS RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA - Exercício de 2022 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de inexistência de relação jurídico tributária e de nulidade do procedimento administrativo fiscal em razão da nulidade no meio de intimação da executada - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.